Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744793-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIEGO TENORIO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer movido por DIEGO TENORIO GOMES, rejeitou a impugnação do ente federativo. Em suas razões recursais (ID 77285582), o Distrito Federal sustenta que a r. decisão agravada incorre em erro de julgamento ao desconsiderar a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Argumenta que tal norma transformou a remuneração dos servidores em parcela única, absorvendo todas as verbas remuneratórias ordinárias, inclusive o adicional noturno e a hora extra, fundamentos da “25a hora”. Alega que a decisão judicial que reconheceu o direito à referida parcela baseou-se em regime remuneratório anterior, não mais vigente, e que a execução da obrigação se tornou inexigível diante da nova ordem legal. Sustenta que a “25a hora” não possui natureza de vantagem pessoal, mas decorre de atribuições ordinárias da carreira, estando, portanto, absorvida pelo subsídio. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento da obrigação de fazer até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de manutenção da exigibilidade da verba denominada “25a hora” após a adoção do regime de subsídio, sob o argumento de que tal regime absorveria todas as parcelas remuneratórias anteriormente percebidas, tornando inexigível o título judicial que reconheceu o direito à referida verba. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre destacar que o título executivo judicial objeto da presente execução decorre de decisão transitada em julgado, proferida em sede de ação coletiva no0007537-02.2015.8.07.0018, que reconheceu o direito dos Policiais Penais à percepção da “25a hora”, com base na jornada de trabalho em regime de plantão de 24x72 horas, nos termos da Lei Distrital no 3.669/2005 e da Lei Complementar no 840/2011. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a categoria, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, tampouco de tornar inexigível o título judicial. É certo que o regime de subsídio, previsto no art. 39, §4o, da Constituição Federal, visa à unificação das parcelas remuneratórias em uma única verba, com o objetivo de conferir maior transparência e controle à remuneração dos servidores públicos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.404, fixou a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023). Assim, embora o subsídio absorva parcelas ordinárias e permanentes, não impede o pagamento de verbas extraordinárias, como as horas extras efetivamente prestadas, desde que não estejam contempladas na parcela única. A “25a hora” decorre da aplicação da hora noturna ficta aos servidores que laboram em regime de plantão de 24x72 horas, sendo reconhecida judicialmente como verba de natureza extraordinária, não habitual, e, portanto, não absorvida pelo subsídio. É o que se confere dos precedentes abaixo, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso.” _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, APC 2015.01.1.036778-9, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2016; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025. (Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL. HORAS EXTRAS. REGIME DE SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, a qual reconheceu o direito ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu o direito dos exequentes ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, diante da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 que, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido todas as verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 transformou a remuneração da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 3.1. A referida lei não incluiu no subsídio a hora extra, mesmo que prestada em período noturno, visto não se confundir com o adicional noturno. 3.2. A coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme art. 503 do CPC. 3.3. A lei superveniente que instituiu o subsídio não prevalece sobre a coisa julgada que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. 3.4. O STF, ao julgar a ADI n. 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. 3.5. A jurisprudência desta Corte de Justiça confirma que o regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário, sendo cabível o pagamento de horas extras, caso prestadas. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503. L. 7.481/2024, art. 1o, 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023, p. 09.03.2023. AI 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, p. 03.06.2025.” (Acórdão 2040601, 0720314-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011. 2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras. 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista 4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2035613, 0719631-43.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator